Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Constando da decisão a exposição dos fatos e do direito que fundamentaram o convencimento do juízo de origem, não há que se falar em ausência de fundamentação, até porque o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas quanto ao que for relevante para a decisão.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus probatório de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil.
3. Em se tratando de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico no atendimento prestado à paciente, os elementos indicam que o agravante dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive para demonstrar a dinâmica com que ocorreu a prestação do serviço de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.